Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-40.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000911-40.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ALTAIR DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EXISTÊNCIA DE VAGA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO. ASTREINTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento.

O Prefeito Municipal possui legitimidade para constituir advogado por instrumento de mandato para representar o ente público em juízo, inexistindo irregularidade na representação processual.

A autora comprova o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 27 da Lei Municipal nº 55/2008 para ampliação da carga horária, inclusive a existência de vaga real, demonstrando direito subjetivo à alteração do regime de trabalho.

A negativa administrativa, mesmo que ilegal, não configura abalo moral passível de indenização, na ausência de elementos que comprovem violação a direitos da personalidade.

A imposição de astreintes em valor diário de R$ 300,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista em caso de excessos na fase de cumprimento de sentença.

A ocorrência de sucumbência recíproca justifica a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional dos advogados na instância superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8000911-40.2022.8.05.0081
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e ALTAIR DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
AUTORA
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2